Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707836-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCIELLY DE PAULA NASCIMENTO IMPETRANTE: FERNANDO VALADARES CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCIELLY DE PAULA NASCIMENTO SOARES, presa em 23/10/2020, e posteriormente denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput , e art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Sustenta o impetrante que a decisão está fundamentada em argumentos abstratos, referindo-se à quantidade de drogas, a paciente é primária, mãe de duas crianças menores de 12 anos, com residência, o fato mostra-se isolado em sua vida e não há motivos para sustentar a manutenção da prisão, não havendo fatos novos ou contemporâneos que demonstre sua necessidade. Afirma que a prisão é excepcional, a decisão não foi devidamente fundamentada, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e a paciente está a sofrer constrangimento ilegal, bem como encontra-se em risco de contaminação pelo novo coronavírus. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva da paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 24111920). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante sustenta, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a paciente possui condições favoráveis, a decisão não está suficientemente fundamentada, a prisão não pode ser mantida com fundamentos abstratos e a paciente corre risco de ser contaminada na prisão, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Inicialmente, impende salientar que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor da paciente nesta Relatoria (HC no 0749515-93.2020.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, as condições pessoais favoráveis da paciente, a reiteração delitiva, a substituição por outras medidas cautelares, a revisão pela pandemia, e, inclusive, o pedido de prisão domiciliar por ser mãe de dois menores de 12 anos, cuja ordem foi denegada. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MENSAGENS PARA OCULTAÇÃO DAS PROVAS E PROMESSA DE UM DOS ACUSADOS DE QUE ACERTARIA AS CONTAS COM O DELATOR. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DOS FILHOS PARA DIFARÇAR O TRANSPORTE DAS DROGAS. INVIABILIDADE DO PLEITO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como da natureza e da quantidade da droga, mais de 90 quilos de cocaína, com suposto envolvimento da paciente, junto com seu marido, Thiago, no transporte da droga, que culminou com a apreensão da cocaína e prisão dos indiciados, o que indica que ela merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. A prisão cautelar por conveniência da instrução criminal justifica-se em razão do conteúdo das mensagens enviadas por uma das investigadas, no sentido de ocultação das provas, bem como pela promessa de um dos investigados de que acertaria as contas com o delator. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão cautelar por domiciliar, uma vez que, embora comprovado que a paciente possui dois filhos menores de 12 anos, utilizou os infantes para disfarçar o transporte da elevada quantidade de drogas e tentar ludibriar a polícia, objetivando evitar que descobrissem o ilícito penal, configurando situação excepcional apta a não concessão do benefício. 6. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação da paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1316323, 07495159320208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, uma vez que a situação fática não se modificou, atenho-me à apreciação do presente habeas corpus à alegação de ausência de fundamentação da nova decisão. Entretanto, tenho que não assiste razão ao impetrante. A decisão impugnada revisou a prisão da paciente e de outros corréus, em determinação ao contido no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, oportunidade em que se referiu à anterior decisão e mencionou a exorbitante quantidade de drogas apreendida em poder dos denunciados, entendendo presentes os fundamentos da prisão cautelar. Confiram-se: “(...) Dando prosseguimento, o compulsar dos autos demonstra que a operação policial denominada “FIM DA LINHA” logrou êxito em desarticular uma provável associação voltada para aquisição e distribuição de grandes quantidades de entorpecentes, conforme IP n.o Inquérito Policial 812/2020-24aDP (processo n.o 0005357-88.2020.8.07.0001). Foram apreendidos aproximadamente 104 kg (cento e quatro quilos) de cocaína, R$60.000,00 (sessenta mil reais), balanças de precisão, prensas hidráulicas e armas de fogo, sendo certo que 11 (onze) investigados foram presos em flagrante e tiveram suas segregações mantidas por ocasião da audiência de custódia. Nesse cenário de organização criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais e de evitar o contato dos denunciados com possíveis integrantes ainda desconhecidos da operação policial. Assim, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar dos acusados EMILIANO MARIANO ORTIZ, THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, ROBÉRIO OLIVEIRA ALMEIDA, WODYSSON DE OLIVEIRA RAMALHO, DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, WANDERSON DE SOUZA DA SILVA, JOSÉ JUAREZ DA SILVA, ROBSON ITALO FERREIRA DE LIMA, DIEGO DA ROCHA DE SOUZA, OSVALDO DA CRUZ, ELVIA OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO e FRANCIELLY DE PAULA NASCIMENTO SOARES, porquanto ainda estão presentes os requisitos que a ensejaram, especialmente considerando toda prova já colhida durante as investigações que contaram com diversas medidas cautelares deferidas por este Juízo, como interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos, busca e apreensão domiciliar e campanas policiais (...) – download – p. 23-29 Assim, pelo que se observa, a decisão impugnada mostra-se adequada e suficientemente fundamentada, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Impende salientar, outrossim, que a paciente foi presa em flagrante, não havendo que se cogitar de alegação de ausência de contemporaneidade e de fatos novos, os quais dizem respeito ao momento da prisão. Registre-se que, consoante anotado no voto do anterior habeas corpus “o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam, devendo ser considerado que a quantidade de droga é grande, foram indiciadas onze pessoas e os fatos noticiados nos depoimentos demonstram que a associação é bem organizada, estruturada e voltada para a forte comercialização de drogas, com apreensão de caminhão, dinheiro e grande quantidade de entorpecentes”. Em relação à necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal, exarei que “A prisão da paciente por conveniência da instrução criminal igualmente se justifica em razão do conteúdo das mensagens enviadas por Elvia, uma das investigadas, acima transcritas, que determinou a ocultação das provas e da fala de Robério, no sentido de que acertaria as contas com o delator, consoante exposto pela autoridade coatora.” Assim, a novel decisão apenas reavaliou a necessidade de manutenção da prisão cautelar e a manteve, pois presentes seus fundamentos. Anote-se, ainda que, mais uma vez, o impetrante mencionou a pandemia, alegando que a paciente corre risco de contrair o novo coronavírus, contudo não se incumbiu de juntar documentos que comprovem esse fato, que ela está doente ou em grupo de risco, que possua comorbidades, nem que o estabelecimento prisional esteja lotado e não possa atender suas necessidades, não podendo ser revogada a prisão por este motivo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente pelos fundamentos acima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de março de 2021 13:12:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator